Tribunal: STF
Processo: MS 20941
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-27
Data de publicação: 1992-08-27

Ementa:
Mandado  de  Segurança.  Acórdão.  Ementa.  A  ementa   deve
constituir  uma   sintese   da   decisão.   Prevalecerao   as   notas
taquigraficas autenticadas, se o seu teor não coincidir com a  ementa
do acórdão. Hipótese em que a ementa foi redigida pelo  Relator,  com
base no  voto  por  ele  proferido,  porque  ainda  não  haviam  sido
liberadas as notas taquigraficas  referentes  aos  demais  votos  que
compuseram a maioria. Posterior afastamento definitivo do Relator, em
virtude de aposentadoria, por implemento de idade. Devendo o Ministro
que presidiu o julgamento subscrever o acórdão (RISTF, art.  94),  se
verificar que o conteudo da  ementa  não  corresponde  aos  votos  da
maioria, expressos nas notas taquigraficas devidamente  autenticadas,
mas, apenas, ao do Relator, pode submeter ao Tribunal, em Questão  de
Ordem, o fato, para que se corrija a ementa  do  acórdão,  ainda  não
publicado oficialmente, embora ja assinado pelo Relator, lavrando-se,
então, novo aresto. Significado  da  ementa  e  de  sua  publicidade.
Questão  de  Ordem  resolvida   pelo   Tribunal.   Estando   afastado
definitivamente da Corte o  Relator,  por  motivo  de  aposentadoria,
designa-se, como  Relator  para  o  acórdão,  o  Ministro  que  tiver
proferido o primeiro voto vencedor, após o Relator, de acordo  com  o
art. 38, inciso IV, letra "b", do Regimento Interno do STF.